Tribunal: TJMT
Processo: 1013368-21.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013368-21.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÕES ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL A CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença proferida em embargos à execução fiscal e restabelecer multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 100.800,00.

A autuação administrativa decorreu da constatação de irregularidades relacionadas à ausência de assentos preferenciais, de equipamento adaptado para idosos, de mecanismos de preservação da privacidade e de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

A agravante sustentou a ocorrência de prescrição, a ausência de motivação da decisão administrativa e a desproporcionalidade da penalidade. A sentença reduziu o valor da multa, mas a decisão monocrática restabeleceu integralmente a sanção administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é inválida por alegada deficiência de fundamentação; (
ii
) saber se a penalidade imposta observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade; e (
iii
) saber se o Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa regularmente fixada pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa foi aplicada com fundamento em infrações às normas de proteção e defesa do consumidor, observando os critérios previstos no art. 57 do CDC, especialmente a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a finalidade pedagógica da sanção.

As irregularidades constatadas atingem consumidores em situação de vulnerabilidade, notadamente idosos e pessoas com deficiência, circunstância que justifica maior rigor na atuação fiscalizatória do órgão de proteção ao consumidor.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade e da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na definição do valor da penalidade quando fixada dentro dos limites legais.

Inexistente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta desproporcionalidade, deve ser mantido o valor originariamente imposto pelo PROCON.

O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a modificar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 2. Não cabe ao Poder Judiciário reduzir penalidade administrativa regularmente fixada, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade. 3. Infrações que afetam consumidores
hipervulneráveis
legitimam a imposição de sanção com finalidade pedagógica e dissuasória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º e 5º, inc. II; CPC, art. 1.021; CDC,
arts
. 56, inc. I, e 57.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.749.751/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22.02.2022,
DJe
15.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

“AGRAVO INTERNO”
,

interposto
por BANCO BRADESCO S.A
,

contra a
decisão monocrática
que
DEU

PROVIMENTO a
o apelo interposto pela parte agrava
da
,
reformando a sentença
,
nos seguintes termos (ID.
339586365
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recursos de
“APELAÇÃO”
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito,
Dr
ª. Adair Julieta da Silva, da Vara Especializada De Execução Fiscal, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1013368-21.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte recorrida BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 329247419):

“Vistos etc...

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
apresentada pelo embargante
BANCO BRADESCO S.A
, em face da
Execução Fiscal nº 1000173-66.2021.8.11.0041
, que lhe move
O

ESTADO DE MATO GROSSO
, visando receber débito inscrito na
Certidão de Dívida Ativa nº 20192908575,
advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de
R$ 100.800,00
, conforme certidão colacionada aos autos principais, associada ao presente feito.

Tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução aduzindo, em síntese: em preliminar, i) a inépcia da petição inicial da execução, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade na CDA; (
ii
) a nulidade da CDA por omissão de elementos essenciais, como origem e fundamentação do crédito; (
iii
) a inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais utilizadas para fundamentar a sanção administrativa; (
iv
) a prescrição do crédito, por tratar-se de multa não tributária, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, contado da lavratura do auto de infração; (v) a nulidade do auto de infração, por ausência de motivação e desconsideração da prova produzida na via administrativa; e, subsidiariamente, (vi) a desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa, pleiteando sua minoração..

A execução fiscal foi devidamente garantida por meio de depósito no valor de R$ 322.514,18 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quatorze reais e dezoito centavos).

Os embargos foram recebidos, suspendendo-se a execução fiscal – id. 80974262.

O Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente citado, não apresentou impugnação.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado – ids. 160071238 e 160282184.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90,
v.u
., DJU 17.9.90, p. 9.514).

PRELIMINARES.

DA ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

A embargante defende a ocorrência da prescrição do crédito não tributário, argumentando que se trata de multa administrativa cuja exigibilidade estaria submetida ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, contado da lavratura do auto de infração. No entanto, tal tese não merece prosperar diante da jurisprudência dominante.

Conforme reconhecido pelo STJ, o termo inicial da prescrição para cobrança de multa administrativa ocorre a partir da inscrição em dívida ativa, e não da lavratura do auto de infração, conforme reiteradamente julgado no REsp 1.111.304/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Tal entendimento visa assegurar a fluidez do devido processo legal administrativo.

No caso em exame, a multa foi lavrada em 2012, porém a CDA somente foi constituída em 24/10/2019, conforme expressamente indicado nos autos. A execução fiscal foi ajuizada em 2021, dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, contado da inscrição do crédito em dívida ativa.

Além disso, a tese da embargante parte de premissa equivocada ao pretender aplicar indistintamente o prazo do Decreto 20.910/32 sem considerar o marco inicial correto do prazo prescricional, que é a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pacificado na jurisprudência do STJ.

Ressalte-se que, mesmo nos casos em que se admite o prazo do Decreto nº 20.910/32 para créditos não tributários, isso não afasta a necessidade de observar a consolidação da dívida no plano administrativo como marco inicial da contagem prescricional.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva do Estado, considerando que a execução fiscal foi proposta dentro do prazo legal a partir da inscrição da CDA.

Assim, a alegação de prescrição não encontra respaldo jurídico e deve ser afastada.

DA SUPOSTA
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DA CDA.

A embargante sustenta que a petição inicial da execução fiscal é inepta por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, afirmando que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192908575 não conteria os elementos essenciais exigidos pela Lei nº 6.830/80. Contudo, a alegação não procede, pois a CDA que instrui a execução fiscal cumpre integralmente os requisitos do art. 2º, §5º da referida Lei, bem como dos
arts
. 202 e 203 do Código Tributário Nacional.

Conforme consta no documento juntado aos autos (ID 26), a CDA foi inscrita em
24/10/2019
, com origem no Auto de Infração nº
2012110023
, lavrado em
29/06/2012
, decorrente do Processo Administrativo nº
04120366386
, instaurado pelo PROCON. A infração está tipificada como “
descumprimento de dispositivo do CDC
”, mais especificamente o
não fornecimento de assentos preferenciais nos terminais de caixa eletrônico, entre outros itens
, o que caracteriza “ofensa à legislação federal, estadual e municipal de proteção ao consumidor”.

A penalidade foi aplicada com base no
art. 56, inciso I, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
, combinado com o
art. 18, inciso I, do Decreto nº 2.181/97
e
art. 11 do Decreto Estadual nº 3.571/04
. O valor original da multa foi de R$ 100.800,00, com atualização posterior para R$ 271.667,93, discriminados como: R$ 74.263,96 de juros e R$ 172.706,89 de multa acessória, acrescidos de R$ 24.697,08 a título de FUNJUS.

A CDA também explicita a base legal para atualização monetária (
arts
. 389 e 395 do Código Civil), incidência de juros (art. 406 do Código Civil c/c art. 2º da Lei nº 5.421/68), e data da constituição definitiva do crédito (
25/05/2017
), demonstrando a observância aos critérios de liquidez e exigibilidade do título. Tais informações afastam qualquer dúvida quanto à clareza e completude da certidão

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, ônus que incumbia ao embargante, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. No presente caso, tal prova não foi produzida de forma suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do título.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA
CDA .
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA .

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se o extravio do processo administrativo em que se lastreou a execução suprime a exigibilidade do título
. É assente o entendimento de que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, o extravio do processo administrativo retira do contribuinte a amplitude de defesa, o que equivale, segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, à inexistência do processo, provocando a nulidade do título pela perda da
exequibilidade
.
(...) Assim, constatado o extravio do processo administrativo do qual se originou a dívida ativa, não há como subsistir a presunção legal de liquidez de certeza do título." (fls. 202-203, e-STJ).
2 .
E no julgamento dos
aclaratórios
asseverou: "No que tange aos embargos de declaração opostos pela Municipalidade, o recurso tampouco merece prosperar, visto estar evidente a pretensão do embargante de reexame, em substância, da matéria julgada. Do detido exame do julgado, constata-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão posta nos autos, sendo firmado o entendimento de que o extravio do processo administrativo retira do contribuinte a amplitude de defesa, o que equivale, segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, à inexistência do processo, provocando a nulidade do título pela perda da exequibilidade.
Ve-se
, assim, que a decisão combatida não contém qualquer vício que autorize a utilização desta via." (
fl
. 238, e-STJ). 3. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, as questões postas ao seu crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que "O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se
defender .
Precedentes: REsp nº 686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp Nº 274 .746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002." (REsp 945 .390/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20.9.2007,
p .
266.). 5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão
recorrido .Aplica
-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2521108 RJ 2023/0436971-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024)

O título executivo indica com clareza a origem da dívida, o fundamento legal da penalidade, a base de cálculo da multa e os encargos legais incidentes. A simples alegação de falta de elementos essenciais sem indicação de qual dado teria sido omitido ou apresentado de forma contraditória não é suficiente para afastar a presunção legal de validade da CDA.

Dessa forma, considerando que a CDA foi regularmente constituída e contém todos os elementos legais necessários à sua validade, deve ser afastada a alegação de inépcia da petição inicial e de nulidade do título executivo.

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÉRITO.

A embargante alega, em três linhas de argumentação interligadas, que (i) a multa aplicada seria inconstitucional por estar baseada em normas municipais e estaduais sobre segurança bancária, matéria de competência exclusiva da União; (
ii
) o Auto de Infração nº 2012110023 seria nulo por desconsiderar provas apresentadas administrativamente e carecer de fundamentação técnica adequada; e (
iii
) o valor da penalidade imposta seria desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Nenhuma das teses, contudo, encontra respaldo jurídico ou probatório suficiente para acolhimento.

No tocante à alegada inconstitucionalidade das normas aplicadas, a infração foi descrita como "descumprimento de dispositivo do CDC" e "ofensa à legislação federal, estadual e municipal de proteção ao consumidor", conforme expressamente consta da CDA. A penalidade foi aplicada com base no art. 56, inciso I, da Lei nº 8.078/90, c/c art. 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 11 do Decreto Estadual nº 3.571/04. Ou seja, trata-se de sanção fundamentada no Código de Defesa do Consumidor e em regulamentações acessórias.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a competência concorrente de Estados e Municípios para legislar sobre proteção ao consumidor, nos termos do art. 24, VIII da Constituição Federal, desde que respeitados os limites da competência privativa da União.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. LEI MUNICIPAL. DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DE MESAS E CADEIRAS NAS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DEFICIENTES, IDOSOS E GESTANTES. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
UNIÃO .
INEXISTÊNCIA.
INTERESSE LOCAL CONFIGURADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. O
acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor
.
Esta Suprema Corte admite a competência dos municípios para legislar sobre direito do consumidor, bem como sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, idosos e gestantes, desde que inserida a matéria no campo do interesse local, como no presente caso
.
Precedentes .
2. A Lei nº 5.722/2014 “do município do Rio de Janeiro, ao prever a destinação de uma quantidade de mesas e cadeiras em praças de alimentação de centros comerciais para o uso de deficientes, idosos e gestantes, nada mais fez do que conferir concretude local a legislação nacional e estadual sobre a matéria” (ARE 973.559/
AgR
,
Rel
. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma,
DJe
05.9.2019
) .
3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1479968 RJ, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)

No caso concreto, a autuação não se deu por questões estritamente bancárias (como operações financeiras ou normas do Bacen), mas por violação de normas de acessibilidade e atendimento prioritário, que configuram relação direta de consumo e interesse local.

Assim, o fundamento legal da sanção é legítimo, e a simples menção a dispositivos estaduais ou municipais não torna a autuação inconstitucional. Não houve nos autos qualquer apontamento de que os decretos citados tenham sido objeto de controle concentrado de constitucionalidade ou tidos como inválidos por tribunal competente. Tampouco há demonstração de que a norma aplicada extrapolou sua função regulatória em matéria consumerista.

Quanto à alegada nulidade do Auto de Infração nº 2012110023, constata-se que ele foi regularmente lavrado, descrevendo os fatos geradores da sanção, identificando o estabelecimento fiscalizado, o número do processo administrativo correlato e as infrações detectadas. O
auto relata
, entre outros pontos, a ausência de assentos preferenciais nos terminais de autoatendimento, em violação às normas de atendimento acessível.

A fiscalização do PROCON goza de presunção de legitimidade e veracidade. Eventual alegação de erro material ou equívoco técnico por parte do agente público deve ser comprovada por prova inequívoca. No entanto, a embargante limitou-se a alegar genericamente que cumpre as normas técnicas e que os agentes ignoraram documentos apresentados. Não há laudo técnico independente, perícia judicial, nem mesmo inspeção in loco que comprove a regularidade da agência à época da autuação.

Além disso, o procedimento administrativo seguiu seu curso regular: a parte foi notificada, apresentou defesa, e a penalidade foi imposta com base em fundamentação expressa. A simples discordância com a decisão administrativa não é suficiente para infirmá-la judicialmente. Não se verifica nos autos qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou à motivação administrativa, fundamentos exigidos para o reconhecimento da nulidade do ato.

É importante registrar que o Auto de Infração não precisa detalhar tecnicamente todos os fundamentos normativos violados, mas apenas permitir a compreensão clara da conduta sancionada, o que se verifica no caso em análise. A identificação da agência, da conduta omissiva (falta de assentos preferenciais, entre outras) e da fundamentação legal são suficientes para garantir a defesa da parte autuada.

Quanto à argumentação de que a sanção teria sido imposta com base em percepções equivocadas ou sem fundamento técnico, tal alegação não se sustenta diante do conteúdo dos autos. A embargante não demonstrou que o PROCON atuou com abuso, desvio de finalidade ou arbitrariedade. Tampouco apresentou elemento que infirmasse a legalidade dos fundamentos adotados.

No que tange à proporcionalidade da multa, é certo que o art. 57 do CDC estabelece os critérios para sua fixação: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. A CDA indica que a penalidade foi aplicada com base em legislação específica, sendo a multa fixada inicialmente em R$ 100.800,00, valor que, atualizado até a inscrição em dívida ativa, totalizou R$ 271.667,93. Trata-se de valor compatível com o porte econômico da instituição bancária embargante, bem como com a natureza da infração.

Não se pode olvidar que as multas administrativas devem ser dotadas de caráter pedagógico, de modo a desestimular a reiteração da conduta infrativa. No caso de instituições financeiras de grande porte, como o banco embargante, valores menores seriam insuficientes para cumprir tal finalidade. O montante fixado, portanto, não se mostra exorbitante ou irrazoável.

A alegação de caráter confiscatório também não prospera. A vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88) dirige-se primariamente à tributação, e apenas excepcionalmente pode ser aplicada a sanções administrativas, desde que demonstrado que a penalidade compromete a sobrevivência econômica do infrator — o que não foi alegado nem comprovado nos autos. A jurisprudência do STF e do STJ é restritiva nesse ponto.

Ademais, é cediço que os embargos à execução é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim,
os embargos à execução é
considerado a única defesa expressamente positivada, para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 ed. São Paulo:
Leud
, 2002. p. 394).

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em TERMO DE RECLAMAÇÃO de consumidor, o qual compareceu perante o PROCON relatando foram ao banco embargante, tendo permanecido na fila, aguardando atendimento, por tempo superior ao previsto na legislação. Foi lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO, culminando com o processo administrativo, do qual o banco embargante fora notificado e apresentou defesa administrativa, no prazo legal.
Por decisão administrativa, foi fixada a multa em R$ 100.800,00.

A alegação do embargante funda-se na tese de que a multa foi fixada em valor exorbitante, desproporcional e sem razoabilidade.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, inciso I, do Decreto 2.181/97 devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do estatuto consumerista. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO Nº 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2.
O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico
da mesma
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
. (TJ/PR - 5ª C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson
Mizuta
- Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”.
(RESP. Nº 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito
e também
para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In
casu
,
onde a irresignação do Embargante estende-se à alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que
assiste
razão o Embargante como passo a discorrer doravante.

A multa corresponde às condutas
infrativas
tipificadas nos autos de infração, foi imposta no valor de R$ 100.800,00,
quantum
que a meu ver, deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 2.899/2008 – REJEITADAS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA APLICADA PELO PROCON - TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO EM FILA DE BANCO - PREVISÃO LEGAL - LEI MUNICIPAL - VALOR EXORBITANTE DA MULTA IMPOSTA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - SÚMULA 306/STJ - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, as normas relativas ao padrão de atendimento das instituições financeiras é assunto de interesse do Município, com o fito de garantir a prestação eficiente do serviço, conforto e a segurança dos cidadãos. (AI 568674
AgR
/RJ, Relator Min. MARCO AURÉLIO, j. 19.02.2013). A fixação de multa pelo PROCON, pelo descumprimento da Lei Municipal deve ser fixada
com razoabilidade, devendo ser reduzida quando o importe se mostra exorbitante.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte (Súmula 306/STJ)”.
(Ap. 71103/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016,
Publicado
no DJE 02/03/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO.
O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. No caso sub judice, a multa no valor de R$41.227,06 não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor. Portanto, correta a sentença ao reduzir o valor para R$15.000,00
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057430464, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José
Moesch
, Julgado em 18/12/2013).”
(TJ-RS - AC: 70057430464 RS, Relator: Francisco José
Moesch
, Data de Julgamento: 18/12/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014).

“ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. INCOLUMIDADE. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO. 1.
Mostrando-se
incólume
e respaldado o auto de infração, por meio do qual o PROCON multou a Instituição Financeira, repele-se hipótese de vício. 2. Constatado que a fixação da multa pelo Órgão de Defesa do Consumidor foi fixada em valor desproporcional e não razoável, impõe-se a redução.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil. Negou-se provimento ao recurso do PROCON.”
(TJ-DF - APC: 20130110341629, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/06/2015. Pág.: 468).

No caso em tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a decisão proferida administrativamente que fixou multa no valor
de R$ 100.800,00.
Destaca-se que não se pode levar em consideração, para a fixação da sanção, apenas a condição econômica do infrator, mas a adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, impõe-se o redimensionamento da multa arbitrada na seara administrativa, estando o quantum estabelecido acima dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
Destarte
, imperiosa a redução da multa aplicada adotando como parâmetro para fixação
o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

DO DISPOSITIVO.

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

proposta por
BANCO BRADESCO S.A,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para
REDUZIR O VALOR DA MULTA
que originou a
CDA 20192908575,
para o
montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Ainda, considerando o acolhimento parcial dos embargos à execução, com redução do valor da multa imposta, determino a condenação recíproca das partes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Fixam-se honorários advocatícios em favor de ambas as partes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido, devendo o embargante recolher honorários sobre o valor da redução da multa e o embargado sobre o valor remanescente da execução.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1000173-66.2021.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito e, após o trânsito em julgado desta sentença, determino que a parte exequente/embargada seja intimada para juntar aos autos da execução fiscal respectiva a CDA com o valor do débito atualizado, tendo como valor base a quantia fixada nesta sentença.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Adair Julieta da Silva

Juíza de Direito
”

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, sob argumento de que
“a multa administrativa aplicada no caso em concreto não se revela excessiva ou abusiva, mas tão apenas justa e eficaz para o combate à prática de infrações à legislação consumerista, pois precisa ser suficiente para atender aos objetivos da sanção, punindo pelo descumprimento da legislação e, ao mesmo tempo, servindo como exemplo para casos futuros.
”

Ressalta, que
“é completamente desarrazoado minorar o montante sancionatório estipulado pelo PROCON, uma vez que a redução representa a exclusão do caráter pedagógico e socioeducativo da sanção,
tornado-se
tão somente uma formalidade que não traz nenhum efeito satisfatório quando equacionado com a capacidade de impedir a reincidência dos infratores.”

Consigna-se que a sanção à empresa embargante foi imposta em estrita observância do devido processo legal, inexistindo margem para questionamentos quanto à sua validade, visto que a multa administrativa aplicada ao caso não se revela excessiva ou abusiva.

Diante do exposto, pugnou para
“(...)que seja reformada a sentença e julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, seja majorado o valor fixado na sentença”.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação, reiterando a alegação de prescrição do crédito não tributário e sustentando a ausência de motivação para a multa aplicada, bem como sua desproporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os embargos à execução, anulando-se a exação fiscal ou, subsidiariamente, reduzindo-se ainda mais o valor da multa (ID. 329247422).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões no ID. 329247427, o qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em consulta ao PJE de 1º, observa-se que, embora intimado, o Banco Bradesco não apresentou contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de recursos de “APELAÇÃO”, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito,
Dr
ª. Adair Julieta da Silva, da Vara Especializada De Execução Fiscal, que, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1013368-21.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte recorrida BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial (ID. 329247419).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelante, em decorrência de multa aplicada no processo administrativo n.º 04120366386, no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos iniciais feitos pela parte recorrente, reduziu o quantum arbitrado pelo referido órgão administrativo para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformados, tanto o BANCO BRADESCO S.A. quanto O ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Da análise dos autos, importante frisar,
“
ab
initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos,
refoge
do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.
(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

II -
apreensão
do produto;

III - inutilização do produto;

IV -
cassação
do registro do produto junto ao órgão competente;

V -
proibição
de fabricação do produto;

VI -
suspensão
de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX -
cassação
de licença do estabelecimento ou de atividade;

X -
interdição, total ou parcial
, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial
provido.(
STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2015)”. (grifos nossos)

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante Banco Bradesco S.A. sustenta a ocorrência da prescrição do crédito não tributário, argumentando que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto n.º 20.910/32, deve ser contado a partir da lavratura do auto de infração, ocorrida em 02.07.2012, e não da inscrição em dívida ativa.

Como a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2021, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, configurando a prescrição.

A questão, contudo, não comporta o acolhimento pretendido pelo apelante.

Isso, porque, para o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição para cobrança de multa administrativa ocorre a partir da inscrição em dívida ativa, e não da lavratura do auto de infração, conforme reiteradamente julgado no REsp 1.111.304/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

In
casu
, a multa foi lavrada em 2012, porém a CDA somente foi constituída em 24.10.2019, conforme expressamente indicado nos autos e, a execução fiscal, ajuizada em 2021, dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, contado da inscrição do crédito em dívida ativa.

Não bastasse,
“a tese da embargante parte de premissa equivocada ao pretender aplicar indistintamente o prazo do Decreto 20.910/32 sem considerar o marco inicial correto do prazo prescricional, que é a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pacificado na jurisprudência do STJ” (ID. 329247419
.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva do Estado, considerando que a execução fiscal foi proposta dentro do prazo legal a partir da inscrição da CDA.

DO MÉRITO

No mérito, os recursos devem ser analisados conjuntamente, pois tratam da mesma questão central: a legalidade e o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA

O BANCO BRADESCO S.A. alega nulidade do auto de infração por ausência de motivação e desconsideração das provas produzidas na via administrativa. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado ao banco o direito de se manifestar em todas as fases do procedimento. O auto de infração descreve de forma clara e objetiva as infrações constatadas, com indicação dos dispositivos legais violados.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. O banco limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem trazer aos autos provas concretas que infirmassem as constatações feitas pelos fiscais do PROCON/MT.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, salvo em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] 3. O processo administrativo instaurado pelo PROCON seguiu os parâmetros legais, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade na decisão. 4. A multa foi aplicada de acordo com o art. 57 do CDC, levando em consideração a gravidade da infração, a condição econômica da recorrente e a reincidência. Não se observa desproporcionalidade na fixação do valor. 5. A atuação do Judiciário sobre a decisão administrativa limita-se à verificação da legalidade do processo, não sendo cabível a revisão do mérito administrativo." (TJMT, NU 1004269-56.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 16/10/2024)”

Portanto, não há que se falar em nulidade do processo administrativo ou da multa aplicada.

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA

Quanto ao valor da multa, cerne da controvérsia, cumpre analisar se a redução determinada pelo juízo a quo de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi adequada ou se deve ser mantido o valor original, como pretende o Estado, ou ainda mais reduzido, como pleiteia o banco.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que a fixação da multa deve observar três critérios: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida; e c) condição econômica do fornecedor.

No caso em análise, a decisão administrativa do PROCON/MT considerou esses critérios ao fixar a multa em R$ 100.800,00, conforme se depreende da fundamentação apresentada, que levou em conta a gravidade das infrações constatadas (cinco ao todo), a vantagem auferida pelo banco (ainda que não mensurável precisamente) e sua condição econômica (instituição financeira de grande porte).

A sentença recorrida, por sua vez, entendeu que o valor fixado administrativamente não observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-o para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem, contudo, apresentar fundamentação específica para a fixação desse valor.

Analisando detidamente os autos, concluo que a multa aplicada pelo PROCON/MT não se mostra desproporcional ou irrazoável, considerando a natureza e a quantidade das infrações constatadas, bem como o porte econômico da instituição financeira.

As infrações verificadas pelos fiscais do PROCON/MT são graves, pois afetam diretamente os direitos de consumidores em situação de vulnerabilidade, como idosos e pessoas com deficiência, que necessitam de atendimento preferencial e adaptado às suas necessidades. A ausência de assentos preferenciais, de caixa eletrônico adaptado para idosos, de biombos para preservação da privacidade e de caixa eletrônico com opções em braile para deficientes visuais configura clara violação às normas de proteção ao consumidor.

Ademais, o valor da multa deve ter caráter pedagógico e dissuasório, de modo a desestimular a reiteração da conduta infrativa. Para uma instituição financeira do porte do BANCO BRADESCO S.A., a fixação de multa em valor reduzido poderia tornar mais vantajoso o descumprimento da legislação do que a adequação de suas instalações e serviços às exigências legais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E LEI LOCAL - POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC. VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário." (TJMT, NU 1027714-16.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 28/09/2021)”

Importante destacar que a intervenção do Poder Judiciário na fixação de multas administrativas deve ser excepcional, limitando-se aos casos em que há evidente desproporcionalidade ou ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em análise, não se verifica desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa aplicada pelo PROCON/MT, que observou os critérios legais e foi fixada dentro dos limites estabelecidos pelo art. 57 do CDC.

Ademais, a redução da multa para valor significativamente inferior ao originalmente fixado pode comprometer seu caráter pedagógico e dissuasório, especialmente considerando o porte econômico da instituição financeira e a natureza das infrações constatadas.

Quanto ao argumento do não confisco, invocado pelo banco recorrente, ressalto que
este argumento não se sustenta. O dispositivo constitucional mencionado integra o capítulo referente ao Sistema Tributário Nacional e estabelece limitações ao poder de tributar, vedando a utilização de tributo com efeito de confisco.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON não possui natureza tributária, mas sim sancionatória. Trata-se de penalidade decorrente do exercício do poder de polícia administrativa, destinada a reprimir e prevenir infrações às normas de proteção ao consumidor. Embora a doutrina e a jurisprudência reconheçam que o princípio do não confisco pode ser estendido, por analogia, às sanções administrativas de natureza pecuniária, esta extensão deve ser feita com cautela, considerando as peculiaridades do regime sancionatório administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio do não confisco não se aplica com a mesma intensidade às multas sancionatórias, que possuem finalidade punitiva e pedagógica. Conforme precedentes daquela Corte, a multa administrativa somente pode ser considerada confiscatória quando manifestamente desproporcional à infração cometida ou quando inviabilizar completamente o exercício da atividade econômica pelo infrator.

Nesse contexto, concluo que deve ser provido o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para restabelecer o valor original da multa aplicada pelo PROCON/MT, e, consequentemente, julgado improcedente o recurso do BANCO BRADESCO S.A.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo BANCO BRADESCO S.A. e, no mérito, dou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e restabelecer o valor original da multa aplicada pelo PROCON/MT, no montante de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais), julgando, por conseguinte, improcedentes os embargos à execução fiscal. Por consequência, nego provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSA
L

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A
parte
agravante
alega
, em síntese,
que
“(...)
a situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada. Não há dúvida quanto à condição econômica da Agravante, entretanto, tal realidade, por si só, não ampara a fixação em questão.

Ressalta
“
(...)
Nota-se
que a origem da multa aplicada pelo Procon, foi decorrente de suposta irregularidade encontrada em agência bancária. Partindo-se dessa premissa, podemos concluir que não houve adequação quanto ao valor da penalidade aplicada, cabendo ao poder judiciário nesse momento, no exercício da prestação jurisdicional, reconhecer a exorbitância e desproporcionalidade, determinando a sua redução de forma coerente e justa, atingindo-se assim, a finalidade da aplicação das sanções administrativas.
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...) Primeiramente, oportunizar o juízo de retratação pelo nobre Desembargador-Relator do feito nos termos do art. 1.021 §2º;

Seja o presente recurso de agravo
CONHECIDO e PROVIDO
, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, bem como a nulidade da CDA, ou eventualmente, reduzir a multa,
tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da agravada
.”

(ID.
3
44993374
).

A parte agravada
, em contrarrazões,
pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID.
3
72075350)
.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMO. SR.
DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,

interposto por BANCO BRADESCO S.A
,

contra a
decisão monocrática
que DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravada, reformando a sentença (ID.
339586365
)
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agrav
ada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão co
legiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cent
o do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.

Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou
processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo

órgão colegiado
, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao r
elator, que intimará o agravado
para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a jul
gamento no órgão colegiado, com
inclusão em pauta. (Altera
do pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime, o órgão
colegiado, em
decisão fundamentada, condenará o agra
vante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cent
o do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer out
ro recurso está condicionada ao
depósito prévio do valor da multa prevista no parágra
fo anterior, à exceção
da Fazenda Pública e do beneficiário de gra
tuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agra
vo interno é cabível apenas nas
hipóteses de extin
ção da ação rescisória, mandado
de segurança de competê
ncia originária
e recl
amação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais
previstas no Código de Processo
Civil, serão observadas as disposições da Lei n.
8.038/90. (Acrescido pela E.R.
n.º 025/2016 - TP)
”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos,
verifica-se que
o PROCON, MT
,
aplicou
a
multa administrativa no valor de
R$
1
00
.
8
00,00
(
ce
m mil e oitocentos reais
),
em razão da constatação de
infrações dos dispositivos do CDC
.

Inconformada, a parte
agravante
ajuizou
embargos à execução, argumentando
: (
I
) a ocorrência de prescrição; (
II
) a ausência de motivação adequada da decisão administrativa; e (
III
) a desproporcionalidade do valor da sanção.

O Juízo de origem julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial (ID.
329247419
), reduzindo o valor da multa
administrativa aplicada. Todavia,
a decisão foi reformada em grau recursal
, restabelecendo-se o montante originalmente fixado pelo órgão administrativo (ID.
339586365
).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente
agravo
, reiterando, em essência, os fundamentos já expendidos na petição inicial (ID. 3
44994374
).

In
casu
,
apesar dos argumentos apresentados pela agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na
decisão monocrática recorrida.

Atent
o
a questão posta, convém ressaltar que,
a
fixação da multa administrativa deve observar os critérios previstos no
art. 57 do CDC
, que incluem a
gravidade da infração, a

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, sendo legítima sua majoração quando constatada
dano a grupos
hipervulneráveis
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que,
em matéria de sanção administrativa decorrente do poder de polícia, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para redimensionar o valor da penalidade
,
salvo quando manifestamente desarrazoada ou desproporcional, o que não se evidencia no caso concreto:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO STJ. ACORDO CELEBRADO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DA SANÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N.
211
/STJ.

1. A Corte de origem entendeu pela existência da infração praticada pela recorrente e redução da multa aplicada pelo Procon, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Dessa forma, a aferição do cometimento da infração questionada e da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que tange ao valor da multa, imposta à luz da gravidade da infração, dos antecedentes do infrator e da situação econômica deste, com supedâneo no
Código de Defesa do Consumidor
, demanda, necessariamente, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula n.
7
/STJ.

3. Outrossim, a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

4. O art.
107
,
VI
, do
CP
, tido por violado nas razões recursais, não contém comando normativo capaz de infirmar o fundamento utilizado no acórdão combatido para afastar a pretensão da ora recorrente. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula n.
284
/
STF.

5. Ainda que ultrapassados esses óbices processuais, o STJ possui o entendimento
de que o acordo celebrado entre o fornecedor e o consumidor não afasta a incidência da sanção administrativa prevista no
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
), sendo correta, no caso, a aplicação da multa, conforme previsto no art.
56
,
I
, do
CDC
.

6. Por fim, carecem de prequestionamento a assertiva de violação dos
arts
.
85
,
§§ 3º
e
5º
, e
86
do
CPC
e das teses a eles relacionadas. Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados.

7. Desse modo, não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração, aplicável à espécie o teor da Súmula n.
211
/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 1.749.751/SP
, relator Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 15/3/2022.)
”

No caso, conforme bem consignado na decisão atacada, a multa fixada em R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) não se mostra excessiva à luz do contexto fático delineado, uma vez que as infrações constatadas atingem diretamente direitos de consumidores em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos e pessoas com deficiência, os quais demandam atendimento preferencial e adequado às suas necessidades específicas.

Com efeito, a ausência de assentos preferenciais, de caixa eletrônico adaptado a idosos, de biombos destinados à preservação da privacidade e de equipamento com opções em braile para pessoas com deficiência visual evidencia violação às normas de proteção e defesa do consumidor.

A
lém disso
, a sanção aplicada revela-se compatível com sua finalidade pedagógica e dissuasória, inerente ao exercício do poder de polícia pelo PROCON.

Cumpre destacar
que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado penalidades em valores similares, desde que aplicadas em observância aos critérios legais e acompanhadas de fundamentação idônea, como ocorre n
a hipótese.

Ademais, o valor da multa deve ter caráter pedagógico e dissuasório, de modo a desestimular a reiteração da conduta infrativa. Para uma instituição financeira do porte do BANCO BRADESCO S.A., a fixação de multa em valor reduzido poderia tornar mais vantajoso o descumprimento da legislação do que a adequação de suas instalações e serviços às exigências legais.

Convém ressaltar que,
a
fixação do valor da multa administrativa, dentro dos limites legais e observados os parâmetros estabelecidos na legislação, constitui ato discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na valoração dos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, compreendendo a observância aos limites legais, aos parâmetros estabelecidos na legislação e aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, verifica-se que a multa foi fixada dentro dos limites legais, observando os parâmetros do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

A redução judicial do valor da multa, quando esta foi fixada dentro dos limites legais e observados os parâmetros da legislação, implicaria violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Como bem observou o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1027714-16.2017.8.11.0041,
"eventual acolhimento da pretensão do apelante implicaria ofensa aos
arts
. 2º e 5°, inc. II, da Constituição da República, na medida em que, ao determinar a redução da penalidade legitimamente imposta, o Judiciário atuaria como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema em matéria que há expressa reserva de lei, o que é inconcebível".

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,

STJ -
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026